Tribunal: TJDFT
Processo: 0723650-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO ACÓRDÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais requer a concessão de efeitos infringentes, a fim de lhe ser concedida a gratuidade de justiça, ou, alternativamente, que os honorários de sucumbência sejam fixados sobre o valor atribuído aos danos materiais.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. No caso vertente ,não se observa qualquer vício no acórdão proferido.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então interpor o recurso que entender cabível. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.